Tribunal: TJDFT
Processo: 0740122-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA. VGBL. REGRA. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. INCLUSÃO NO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUANDO DEMONSTRADA NATUREZA DE INVESTIMENTO. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O pleito de intimação de instituição financeira por meio de Oficial de Justiça não foi apreciado na r. decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, nesse ponto, sob consequência de supressão de instância.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, nos autos da Ação de Inventário, indeferiu requerimento para incluir no inventário os valores referentes aos planos de previdência privada (VGBL) contratados pela falecida.
3. A jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, em regra, “o Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pelo falecido, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores nele depositados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.832.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).
4. Todavia, a própria Corte Superior de Justiça assentou entendimento no sentido de que, a depender das circunstâncias do caso concreto, o plano VGBL pode ser caracterizado como investimento financeiro, sujeitando-se, portanto, às regras de partilha da herança.
5. Na hipótese, conquanto a falecida tenha contratado o referido plano VGBL junto à instituição financeira quando já contava com 90 (noventa) anos de idade, não há nos autos – recursais ou de origem – maiores detalhes acerca da contratação que possibilitem confirmar ou refutar a natureza de aplicação financeira da operação, razão pela qual se afigura necessária a análise acerca da natureza jurídica do plano de previdência privada contratado pelo d. juízo a quo.
6. Incabível a condenação por litigância de má-fé, pois a conduta dos Agravantes não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além inexistir prova de dolo visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.